Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. CARTÃO FURTADO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. PREJUÍZOS DIVIDIDOS.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Há, neste último caso, culpa concorrente da instituição financeira quando a movimentação feita pelo impostor for atípica e destoar dos padrões de normalidade do correntista.
3. O titular do cartão de crédito ou de dispositivo eletrônico equivalente é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
4. Demonstrado que o consumidor concorreu para a falha no uso de seu cartão de crédito, dispositivo eletrônico ou equivalente, que foi usado por terceiros, mas havendo movimentação atípica da sua conta, que não foi identificada pela instituição financeira a tempo de obstar a conclusão da fraude, há culpa concorrente, devendo-se partilhar os prejuízos equitativamente.
5. Não há dano moral quando o consumidor concorre diretamente para a fraude de que foi vítima.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.